Tribunal: CARF
Processo: 10976.000135/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 30/12/2004
ÔNUS DA PROVA. RECURSO VOLUNTÁRIO E IMPUGNAÇÃO SEM ESTEIO EM PROVAS MATERIAIS.
A apresentação de documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo que reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova em contrário. O Recurso pautado unicamente em alegações verbais, sem o amparo de prova material, não desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto pelo art. 33, §3o, in fine da Lei no 8.212/91, eis que alegar sem provar é o mesmo que nada alega.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. EXCLUSÃO DO SIMPLES. POLO PASSIVO. COOBRIGADOS. REGULARIDADE DO LANÇAMENTO DE OFICIO EFETUADO COM BASE NO REGIME NORMAL DE TRIBUTAÇÃO. MULTA. SELIC. ILEGALIDADE DE NORMA.
Consolidada a exclusão do SIMPLES, estabelecida em procedimento próprio, são devidas as contribuições patronais previdenciárias e para Terceiros, a contar da data em que surtiram os efeitos desta exclusão, sendo imprópria a discussão relativa à matéria em lançamento de crédito previdenciário.
Incide contribuição para as outras entidades (Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE) sobre os valores pagos aos segurados empregados que prestam serviços a empresa.
O lançamento inclui no polo passivo somente a pessoa jurídica que tenha relação direta com o fato gerador da obrigação tributária.
A multa pelo recolhimento em atraso das contribuições sociais tem caráter irrelevável.
É lícita a incidência dos juros com base na taxa SELIC, nos débitos com a União decorrentes das contribuições sociais não recolhidas nos prazos previstos na legislação previdenciária.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico nacional compete ao poder judiciário, restando inócua e incabível qualquer discussão, nesse sentido, na esfera administrativa

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10976.000135/2009-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.301 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
ANTUB LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 30/12/2004
ÔNUS DA PROVA. RECURSO VOLUNTÁRIO E IMPUGNAÇÃO SEM
ESTEIO EM PROVAS MATERIAIS.
A apresentação de documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo
que reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova em
contrário. O Recurso pautado unicamente em alegações verbais, sem o amparo
de prova material, não desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto
pelo art. 33, §3o, in fine da Lei no 8.212/91, eis que alegar sem provar é o
mesmo que nada alega.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. EXCLUSÃO DO SIMPLES. POLO
PASSIVO. COOBRIGADOS. REGULARIDADE DO LANÇAMENTO DE
OFICIO
EFETUADO
COM
BASE
NO
REGIME
NORMAL
DE
TRIBUTAÇÃO. MULTA. SELIC. ILEGALIDADE DE NORMA.
Consolidada a exclusão do SIMPLES, estabelecida em procedimento próprio,
são devidas as contribuições patronais previdenciárias e para Terceiros, a
contar da data em que surtiram os efeitos desta exclusão, sendo imprópria a
discussão relativa à matéria em lançamento de crédito previdenciário.
Incide contribuição para as outras entidades (Salário Educação, INCRA,
SENAC, SESC e SEBRAE) sobre os valores pagos aos segurados empregados
que prestam serviços a empresa.
O lançamento inclui no polo passivo somente a pessoa jurídica que tenha
relação direta com o fato gerador da obrigação tributária.
A multa pelo recolhimento em atraso das contribuições sociais tem caráter
irrelevável.
É lícita a incidência dos juros com base na taxa SELIC, nos débitos com a
União decorrentes das contribuições sociais não recolhidas nos prazos
previstos na legislação previdenciária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10976.000135/2009-48
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.301 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000135/2009-48

O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico nacional compete ao poder judiciário,
restando inócua e incabível qualquer discussão, nesse sentido, na esfera
administrativa

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada
que, de acordo com o relatório fiscal de fls. 28 a 31, refere-se à contribuição destinada aos
Terceiros (Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE), não recolhida e incidente
sobre valores pagos ou creditados a empregados, no período de 02 a 13/2004.
A apuração dos créditos deu-se em virtude do sujeito passivo ter declarado
indevidamente, nas GFIPS entregues, como se fosse optante pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES. Consta dos autos, que o contribuinte foi excluído do referido sistema por meio do Ato
Declaratório 40, de 14/08/2007, publicado no Diário Oficial da União - DOU de 21/08/2007, a
partir de 01/01/2002, originário do processo administrativo 13603.001054/2007- 20, em razão do
exercício de atividade vedada.
Foram verificadas na ação fiscal, as folhas de pagamento e Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social- GFIP, do período fiscalizado.
Informa ainda, o Relatório Fiscal que a empresa exerce as atividades de aluguel de máquinas,
equipamentos para construção e engenharia civil, inclusive andaimes, locação de veículos,
prestação de serviços na área de montagem, arquibancadas e construção civil em geral.

Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.301 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000135/2009-48

Foi constituído o crédito previdenciário no valor de R$ 25.891,94 (vinte e cinco
mil oitocentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos). A empresa tomou
conhecimento da autuação em 27/02/2009, fls. 01, e apresentou defesa, em 31/03/2009, fls.6l a
119, através de procuração.
Em suas razões, aduz que por ser optante pelo SIMPLES, não possuía o encargo
de cumprir as obrigações tributárias e acessórias constantes das autuações. Sente-se indignada
ante o fato de não ter sido notificada/intimada da existência do processo administrativo de
exclusão, em nítida ofensa às garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa. Foi
indevidamente excluída do SIMPLES pelo suposto exercício de atividades econômicas vedadas.
A exclusão é absurda e ilegal, pois não incorreu em nenhuma das causas de exclusão do regime
simplificado.
Argui que os administradores, sócios e ex-sócios da impugnante devem ser
excluídos da autuação, uma vez não configurada a corresponsabilidade dos mesmos, na forma do
art. 135 do C 1 N
A seguir discute seu desenquadrarnento do SIMPLES. Diz que não existe óbice a
seu enquadramento. Não exerce atividade de locação de mão de obra, mas de aluguel de
máquinas e equipamentos para construção civil. Acrescenta que não realiza e nunca realizou
qualquer atividade privativa de engenheiro.
Acrescenta que a contribuição para terceiros exigida é indevida aos optantes pelo
SIMPLES, estando referidos tributos englobados no recolhimento mensal unificado do regime
tributário simplificado. Não é também, contribuinte do INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE, eis
que são direcionadas a pessoas jurídicas de determinadas atividades industriais, que não se
enquadram no ramo econômico da impugnante.
Alega que a multa de mora aplicada é indevida, ou, se esse não for o
entendimento do julgador, a mesma deve ser calculada com base na redação atual do artigo 35 da
Lei 8212/91, alterada pela MP 449/08. Os cálculos devem ser refeitos, uma vez que a referida
multa não pode ultrapassar o limite máximo de 20%, por se tratar de norma penal mais benéfica
ao contribuinte.
Acrescenta que é indevida também, a utilização da SELIC como taxa de juros
moratórios para os créditos fiscais federais, como pretende a Lei 9430/96, dada a sua manifesta
ilegalidade e inconstitucionalidade, pois a taxa citada possui natureza remuneratória, conforme
jurisprudência e doutrina que transcreve, fls. 112 a 118.
Requer o provimento integral do recurso; a exclusão dos administradores e
contadores, pessoas físicas, manutenção da impugnante no regime tributário do SIMPLES, a
relevação da penalidade aplicada; o cancelamento do auto de infração.

Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.301 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000135/2009-48

A DRJ, na analise da impugnatória, manifesta seu entendimento n sentido de que:
=> quanto à manifestação de surpresa e inconformismo apresentada contra o Ato
Declaratório, não cabe a análise neste auto, por ser matéria atinente a processo diverso. Ressalte-
se que idênticas razões foram apresentadas também, no processo de exclusão – cópias
apresentadas pelo impugnante.
=> quanto ao pedido de exclusão dos representantes legais consignados como
coobrigados do débito, formulado pela Antub Ltda, não merece acolhida, pois nenhum deles foi
incluído no pólo passivo da obrigação tributária. Ressalte-se que os nomes mencionados no
relatório REPLEG — Relatório de Representantes Legais, fls. 04, referem-se apenas a pessoas
qualificadas como sócias/administradoras, consideradas representantes legais da empresa, com o
respectivo período de atuação, elemento intrínseco ao procedimento fiscal do lançamento, regido
por normas administrativas da Secretaria da Federal do Brasil - RFB. Exclusivamente o
contribuinte foi notificado no pólo passivo do presente crédito previdenciário.
As pessoas apontadas nos referidos relatórios não foram qualificadas como
corresponsáveis pelo crédito apurado pela fiscalização, nem significa que o ente tributante esteja
atribuindo-lhes responsabilidade solidária pelo crédito. Desta forma, é ocioso o debate da tese de
isenção de responsabilidade tributária dos sócios, como arguido pela defesa. .
=> quanto as contribuições destinadas ao Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial - SENAC, ao Serviço Social do Comércio - SESC e ao Serviço Brasileiro de Apoio as
Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE, argumenta a Recorrente que tal incidência não alcança
seu ramo de atividade econômica.
Ocorre que a contribuição das empresas em geral, destinadas ao SEBRAE, como
adicional das contribuições devidas ao SENAC/SESC, ou SENAI/SESI, é devida por qualquer
tipo de contribuinte, seja ele beneficiário ou não das atividades desenvolvidas pelo Órgão, seja
micro, pequena, média ou de grande porte, ou aquelas que já contribuem para as entidades acima
mencionadas.
Assim, todas as empresas que contribuem para o SESC/SENAC, SENAI/SESI
também devem contribuir para o SEBRAE, posto que a Lei n° 8.154, de 1990, não estabeleceu
nenhuma exceção ou isenção, para liberar qualquer empresa vinculada àquelas entidades.
A contribuição para o INCRA, impugnada pela autuada, tem base que estabelece
que as empresas em geral estão obrigadas ao recolhimento do adicional de 0,2% para o INCRA.
O fato da defendente não possuir em seus quadros empregados vinculados à Previdência Rural,
não a exclui da responsabilidade previdenciária, explicitada na Lei. Também é de se salientar
que a contribuição para o INCRA sempre incidiu, desde a sua criação, sobre a folha de salários
de todos os empregados, o que obriga a empresa urbana a contribuir para o mesmo, até porque a
legislação nunca a excetuou.

Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.301 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000135/2009-48

A autuada alega também, que a multa é confiscatória. Nesse ponto, cabe
acrescentar que a mesma, está de acordo com o artigo 283, inciso II, alínea "b", do Regulamento
da Previdência Social, de 1999. Ressalte-se que para a infração em pauta, o valor mínimo da
penalidade é o definido no artigo 8°, inciso VI, da Portaria Interministerial MPS/MF n° 48, de
12/02/2009 (DOU 13/02/2009), que dispõe sobre o reajuste dos benefícios pagos pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS e dos demais valores constantes do Regulamento da
Previdência Social — RPS.
Conclui-se assim, que não está o Fisco exigindo multa sem previa disposição legal
que a autorize e, ainda, de acordo com o parágrafo Único do artigo 142 do Código Tributário
Nacional, a autoridade administrativa deve se ater ao estrito cumprimento da legislação
tributária, prescindindo, bem ao contrário do que propugna a doutrina trazida pelo impugnante,
de empreender qualquer investigação acerca da intenção do sujeito passivo da obrigação, pois a
própria aplicação da penalidade decorre do descumprimento de uma obrigação acessória, cuja
responsabilidade é imputada objetivamente, em razão da própria norma jurídica que a estabelece.
Outrossim, relativamente à interpretação dada a artigos do CTN, bem como a
alegada ofensa aos princípios do não-confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade, convém
esclarecer que a apreciação de tais arguições foge à alçada das autoridades administrativas, que
não dispõem de competência para examinar hipóteses que sugiram a ilegalidade ou a
inconstitucionalidade de normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico nacional,
conforme artigo 26A do Decreto 70.235, de 1972, acrescentado pela Lei 11.941, de 2009. Ou
seja, a apreciação de assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que
qualquer discussão quanto aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao
crivo daquele poder.
Também o pedido de relevação da multa não pode ser atendido por falta de
previsão legal. Assim sendo, considerando que o Auto de Infração encontra-se revestido das
formalidades exigidas, mantem a procedência do lançamento e no seu valor integral.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

No presente caso, os argumentos apresentados em sede de Recurso Voluntário
praticamente não se diferem do quanto levantado na Impugnação. Tendo em vista que toda a
documentação e fundamentação foram detalhadamente analisadas na decisão de piso, e que os
fundamentos utilizados na mencionada decisão estão em total adequação às normas acerca do
tema, ratifico e reitero o quanto decidido pela DRJ.
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.301 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000135/2009-48

Ainda assim, discorre-se brevemente sobre os principais pontos, para que não
restem dúvidas quanto aos motivos da manutenção do lançamento.
Verifica-se , de forma prática e objetiva, que, no que se refere à exclusão do
SIMPLES, por ter sido excluída de tal regime, passa a ficar sujeita a empresa ao cumprimento
das normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, inclusive recolhimento das
contribuições previdenciárias a seu cargo, previstas no artigo 22, incisos I, II e III, da Lei 8.212.
Quanto à exclusão dos representantes legais consignados como coobrigados do
débito, vimos que nenhum deles foi incluído no polo passivo da obrigação tributária.
Exclusivamente o contribuinte foi notificado no pólo passivo do presente crédito previdenciário.
As pessoas apontadas nos referidos relatórios não foram qualificadas como
corresponsáveis pelo crédito apurado pela fiscalização, nem significa que o ente tributante esteja
atribuindo-lhes responsabilidade solidária pelo crédito. Isso ficou amplamente demonstrado.
Quanto as contribuições destinadas ao Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial - SENAC, ao Serviço Social do Comércio - SESC e ao Serviço Brasileiro de Apoio as
Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE, repito, como dito na decisão de piso, que são devidas
por qualquer tipo de contribuinte, seja ele beneficiário ou não das atividades desenvolvidas pelo
Órgão, seja micro, pequena, média ou de grande porte, ou aquelas que já contribuem para as
entidades acima mencionadas.
Assim, todas as empresas que contribuem para o SESC/SENAC, SENAI/SESI
também devem contribuir para o SEBRAE, posto que a Lei n° 8.154, de 1990, não estabeleceu
nenhuma exceção ou isenção, para liberar qualquer empresa vinculada àquelas entidades.
A contribuição para o INCRA, repito que o fato da defendente não possuir em
seus quadros empregados vinculados à Previdência Rural, não a exclui da responsabilidade
previdenciária, explicitada na Lei. Também é de se salientar que a contribuição para o INCRA
sempre incidiu, desde a sua criação, sobre a folha de salários de todos os empregados, o que
obriga a empresa urbana a contribuir para o mesmo, até porque a legislação nunca a excetuou.
Quanto a multa e juros aplicados, ambas decorrem de lei, como detalhadamente
explicitado no relatório fiscal.
O pedido de relevação da multa não pode ser atendido, uma vez que não existe na
legislação previdenciária permissivo legal que autorize citado beneficio.
Saliente-se, por amor ao argumento, que o princípio pela busca da verdade
material ́sempre um guia nos votos desta relatora. Sabemos que o processo administrativo
sempre busca a descoberta da verdade material relativa aos fatos tributários. Tal princípio
decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da igualdade. Busca,
incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja mais aproxima da
realidade dos fatos.

Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.301 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000135/2009-48

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.
Quanto aos demais pleitos e considerações, ratifico tudo o quanto exposto e
fundamentado pela DRJ na decisão de piso.
Desta feita, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se nas
argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo
que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos
moldes efetuados.

Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.301 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000135/2009-48

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares
levantadas e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima
expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital